Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726500-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO CÉSAR SOARES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEITAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LITISPENDÊNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ “LARANJA”. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna exigível a sua intimação pessoal, ante a ausência de previsão legal. 2. As falsidades ideológicas imputadas aos empresários, integram o objeto de ação penal que tramita perante a Justiça Federal e, diante da identidade de partes e do objeto processual, há de ser reconhecida a litispendência. 3. O marco inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do débito tributário, quando efetivamente o crime material se consuma. Inteligência da Súmula Vinculante n. 24, STF. 4. Com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, o § 1o do art. 110 do Código Penal veda o reconhecimento de prescrição pela pena aplicada, com termo inicial anterior à denúncia. 5. A alteração do contrato social, por si só, não afasta a responsabilidade dos administradores de fato quanto aos atos praticados em nome da sociedade empresarial, seja por continuarem atuando mediante procurações ou por constarem como representantes perante instituições financeiras, sobretudo quando reconhecidos por funcionários e testemunhas, como os donos da empresa. 6. Constatada a fraude à fiscalização tributária, a condenação é medida que se impõe, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. 7. A causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 deve ser aplicada quando a ação ocasiona “grave dano à coletividade”. Diante da ausência de previsão legal, acerca de parâmetros para balizar a reprimenda de acordo com os tributos suprimidos, o magistrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da fração de aumento. 8. A ré deve ser absolvida da imputação do crime de falsidade ideológica, uma vez que existe dúvida quanto ao seu liame subjetivo, dado o seu baixo grau de instrução, sua condição de funcionária da empresa, bem como, por não ter recebido qualquer benefício por fazer constar seu nome no contrato social. 9. Nos crimes contra a ordem tributária, cujo valor se encontra regularmente inscrito em dívida ativa, possibilitando o ajuizamento da respectiva execução fiscal, o arbitramento de nova indenização ensejaria bis in idem. 10. Preliminar de nova intimação rejeitada. Reconhecimento de ofício da litispendência. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso da ré provido. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, merecendo acolhida o pedido de absolvição com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012